Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Número do processo: 0702307-82.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: GISELE RODRIGUES TEIXEIRA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A, diante de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta pelo apelante em desfavor da apelada, GISELE RODRIGUES TEIXEIRA. No momento de recebimento da inicial, o Juízo a quo determinou a emenda “para comprovar a mora do réu (art. 2o, § 2o, do DL no 911/69) por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial” (Id 36009962). Diante da determinação de emenda, o autor apresentou petição sustentando que a “notificação não possui assinatura no AR em razão de ter sido retornada como MUDOU-SE.” Aduziu que “conforme entendimento firmado pelo Colenda Corte Superior, é responsabilidade do Requerido atualizar seus endereços junto a instituição financeira Requerente, o que não o fez, razão a qual, deve a mora ser constituída.” (Id 36009965) O Juízo a quo proferiu nova decisão, com o seguinte conteúdo (Id 36009967): A emenda não atende. Isso porque, conforme já assinalado na decisão de ID. 115525706, as notificações que retornam com os status de “ausente”, “mudou-se”, “recusado”, “endereço insuficiente” ou “desconhecido” não são válidas para a comprovação da notificação. Nessas condições, e, com base no princípio da cooperação, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para o autor comprovar a notificação do réu no endereço do contrato ou o protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial. Na sequência, foi proferida a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, com fundamento no artigo 330, inciso IV c/c 485, inciso I do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpõe apelação (Id 36009973). Em razões recursais, pugna, preliminarmente, por que seja exercido o juízo de retratação pelo magistrado de primeira instância. Quanto ao mérito recursal, defende que “enviou a notificação ao endereço descrito no contrato de acordo com o procedimento específico previsto na Lei 13.043/2014, no entanto, a mesma retornou como “MUDOU-SE” conforme documentos juntados à peça preambular, no momento da propositura da ação.” Alega que houve excesso de rigor e exacerbado formalismo por parte do Juízo a quo. Enfatiza que houve afronta aos princípios da boa-fé processual, da primazia do julgamento de mérito, da economia processual e da cooperação. Enfatiza que “nunca houve por deste apelante animus de abandonar a causa, vez que persiste o inadimplemento contratual por parte do ora apelado”. Bem como que “se encontrava em diligências administrativas para atender a ordem judicial da maneira mais eficaz possível, visando evitar tumulto nos autos o que geraria ônus para este apelante e para a já sobrecarregada máquina judiciária.” Comprovante do pagamento do preparo ao Id 36009977. O Juízo da origem manteve a sentença e determinou a remessa dos autos a esta instância revisora. Em 28/10/2022, o apelante peticionou informando a desistência do apelo, “em razão da perda do objeto do contrato, visto a composição amigável antes do cumprimento da liminar, requer a desistência do prazo recursal, conforme art. 487, III, b do Novo CPC, haja vista terem as partes transigido extrajudicialmente. devendo ser oficiado o Cartório Distribuidor para proceder a baixa definitiva da ação, enviando os autos ao arquivo.” (Id 40825547). É o relatório. Decido. Com base no art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT é competência do relator homologar os pedidos de desistência apresentados pelas partes. Segundo o caput do artigo 200 do Código de Processo Civil “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”, regra que se aplica à desistência do recurso, por constituir-se em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Conforme explica Cassio Scarpinella Bueno, não há necessidade de homologação da desistência do recurso, para que o ato processual surta os efeitos. Exemplo de fato impeditivo é a desistência do recurso quando ele já tiver sido interposto. Em tal caso, de acordo com o art. 998, o recorrente não precisa da concordância do recorrido ou dos litisconsortes para concretizar a sua vontade. A exteriorização de sua vontade, aliás, produz efeitos imediatos no processo e independe de homologação judicial (art. 200), não se aplicando o disposto no § 4o do art. 485, que exige, para a desistência da “ação”, concordância do réu, quando já citado. A distinção justifica-se porque na desistência do recurso o que passa a vigorar é a decisão recorrida, que, na extensão em que proferida, impõe-se, substituindo a vontade das partes. Antes de seu proferimento – é essa a perspectiva do § 4o do art. 485 –, ao réu interessa que a decisão seja proferida em seu favor. De qualquer sorte, nos casos em que houve desistência da “ação” ou, mais do que isso, renúncia ao próprio direito controvertido pelo autor (art. 485, VIII, e art. 487, III, c, respectivamente) ou reconhecimento do pedido pelo réu (art. 487, III, a), tais fatos, em si mesmos considerados, afastam a apresentação do recurso por quem o praticou. São também, nessa perspectiva, impeditivos do direito de recorrer. A desistência do recurso pode se verificar desde o instante em que o recurso é interposto até o início de seu julgamento, que se dá com o seu pregão na sessão respectiva (art. 937). (Bueno, Cassio S. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos tribunais e recursos. v.2. Disponível em: Minha Biblioteca, (11th edição). Editora Saraiva, 2022.) Portanto, somente há necessidade de homologação da desistência, como condição para que surta efeitos, quando se refere à ação, conforme exige o art. 485, VIII, do CPC, aos disciplinar as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito. Na fase recursal, aplica-se o art. 998 do CPC, que prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. À vista do exposto, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante, para que surta os efeitos processuais. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora